Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-53.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEIZE MACHADO LEMES - CPF: 377.921.211-00 (REPRESENTANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INÚMEROS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Propósito recursal com razões genéricas para reconhecer a competência do Juizado Especial pela desnecessidade de realização de perícia. Da peça inaugural depreende-se que a parte reclamante pretende a revisão dos juros remuneratórios, outros encargos, comissão de permanência e capitalização, dos contratos de empréstimos pessoais realizados (BANCO BMG
SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A) que classificou como onerosos.

A própria recorrente afirma nas razões recursais que “
busca a recorrente, tão-somente, a redução dos elevados percentuais de descontos
”.

A pretensão depende de eventual revisão do contrato, com perícia contábil, com o que matéria que exige maior dilação probatória, incompatível com o sistema desta Justiça Especializada.

Como bem pontuado na sentença, que utilizo de fundamento “
Diante deste contexto, analisando-se os argumentos da parte, bem como os documentos existentes nos autos, e crendo imprescindível a dirimir as questões postas em Juízo, entendo que para um exame mais acurado do fato, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza financeira/contábil, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais
”.

“Precedente” desta Turma:
0013948-59.2019.811.0002
, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 26/05/2020, aprovado por unanimidade.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INÚMEROS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Propósito recursal com razões genéricas para reconhecer a competência do Juizado Especial pela desnecessidade de realização de perícia. Da peça inaugural depreende-se que a parte reclamante pretende a revisão dos juros remuneratórios, outros encargos, comissão de permanência e capitalização, dos contratos de empréstimos pessoais realizados (BANCO BMG
SA, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A) que classificou como onerosos.

A própria recorrente afirma nas razões recursais que “
busca a recorrente, tão-somente, a redução dos elevados percentuais de descontos
”.

A pretensão depende de eventual revisão do contrato, com perícia contábil, com o que matéria que exige maior dilação probatória, incompatível com o sistema desta Justiça Especializada.

Como bem pontuado na sentença, que utilizo de fundamento “
Diante deste contexto, analisando-se os argumentos da parte, bem como os documentos existentes nos autos, e crendo imprescindível a dirimir as questões postas em Juízo, entendo que para um exame mais acurado do fato, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza financeira/contábil, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais
”.

“Precedente” desta Turma:
0013948-59.2019.811.0002
, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 26/05/2020, aprovado por unanimidade.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020